Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DESCONHECIMENTO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. PATRIMÔNIO MÍNIMO. NÃO APLICAÇÃO.
1. Deve ser considerado válida a outorga, por instrumento público, de procuração em causa própria quando ausente prova acerca de eventual vício de consentimento do outorgante.
2. A doutrina do patrimônio mínimo não impede a doação de todo o patrimônio do doador às filhas, quando reservada renda suficiente para a sua subsistência, inexistindo condição de miserabilidade.
3. Negou-se provimento ao apelo.